Tribunal: CARF
Processo: 11075.000452/2005-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/02/2005
MULTA. VOLUME DE CARGA NÃO MANIFESTADO. ART 107, INCISO XI, ALÍNEA a DO DECRETO-LEI No 37/1966.
Aplica-se a multa de R$ 100,00 (cem reais) por volume de carga não manifestada pelo transportador.
É fato típico que atrai a aplicação da multa prevista na alínea a inciso XI do do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966 a apresentação para fins de procedimento aduaneiro veículo transportador com carga que não constam nos documentos necessários ao procedimento.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO. ART. 94 E 95 DO DECRETO-LEI No 37/1966.
A responsabilidade pela infração de natureza aduaneira independe da intenção do agente pois é objetivamente punida pela inobservância de norma prevista no referido Decreto-Lei ou ato que o regule ou complemente.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PROCEDIMENTO ADUANEIRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 138 DO CTN.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionada com a infração.
Subsome-se à regra do art. 138, parágrafo único do CTN a apresentação de carga à autoridade fiscal para o início dos procedimentos que visam a exportação de mercadoria.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11075.000452/2005-57
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-006.981 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
TAMGO TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/02/2005
MULTA. VOLUME DE CARGA NÃO MANIFESTADO. ART 107, INCISO
XI, ALÍNEA “a” DO DECRETO-LEI No 37/1966.
Aplica-se a multa de R$ 100,00 (cem reais) por volume de carga não
manifestada pelo transportador.
É fato típico que atrai a aplicação da multa prevista na alínea “a” inciso XI do
do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966 a apresentação para fins de
procedimento aduaneiro veículo transportador com carga que não constam nos
documentos necessários ao procedimento.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO. ART. 94 E 95 DO DECRETO-
LEI No 37/1966.
A responsabilidade pela infração de natureza aduaneira independe da intenção
do agente pois é objetivamente punida pela inobservância de norma prevista no
referido Decreto-Lei ou ato que o regule ou complemente.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PROCEDIMENTO
ADUANEIRO.
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 138 DO CTN.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionada com a
infração.
Subsome-se à regra do art. 138, parágrafo único do CTN a apresentação de
carga à autoridade fiscal para o início dos procedimentos que visam a
exportação de mercadoria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.000452/2005-57
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.981 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.000452/2005-57

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laercio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo no Acórdão no 07-11.499:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para exigência da multa
capitulada no art. 107, XI, "a", do Decreto-Lei n." 37/66, com alteração da Lei n."
10833/2003, no valor de R$5.200,00, correspondente a R$100,00 por volume não
manifestado encontrado a bordo de veiculo transportador.
Relata a fiscalização que em 18/02/2005, em procedimento de conferência física de
mercadoria destinada à exportação, constatou divergência na quantidade e modelos de
pneus para trator da marca Pirelli manifestados.
De acordo com a documentação apresentada, Nota Fiscal (fls. 13), MIC/DTA (fls. 14),
Conhecimento de Transportes (fls. 15) e fatura (fls. 16/18), seriam exportados 309
volumes correspondentes a 304 pneus para ônibus ou caminhões e 05 pneus para
tratores. Na conferência física foi constatado que a carga existente no veículo
transportador consistia em 99 volumes assim apresentados: 57 pneus para trator e 42
pneus para caminhão (Relatório de fls. 9/10). A fiscalização verificou que somente 5
pneus para trator estavam manifestados, além dos demais para caminhão. Desta forma
lançou a multa devida pelos 52 volumes não manifestados contra a transportadora
(autuada).
Intimada do Auto de Infração, a interessada apresentou a impugnação de fls. 32/51
alegando, em síntese:
1- Que ocorreu um equivoco ao ingressar no Porto Seco de Uruguaiana com o caminhão
de placas AVQ 183. A interessada declarou no Manifesto que acompanhava a carga de
99 volumes (pneus) o CRT BR 168720498 que se referia a outra carga que ainda se
encontrava em seu terminal de 309 volumes. O CRT correto era o de no BR 168720497
(fls. 53). Durante a conferência, constatada a divergência, a transportadora solicitou à
fiscalização o "ingresso" do CRT correto mas foi o mesmo indeferido (fls. 56).
2- A fiscalização lavrou auto de infração contra a exportadora fundamentado no art.
618, IV do Decreto no 4.543/2002 e contra a impugnante com base no art. 107, XI, "a",
do Decreto-Lei no 37/66, considerando 52 volumes como não manifestados.
3- Não há subsunção do fato à norma tributária. A penalidade prevista na alínea "a",
inciso XI, do art. 107, tem como corolário a importação e não a exportação, pois está
ligada diretamente à penalidade de perdimento. O inciso IV do art. 105, do Decreto-Lei
no 37/66 é instituto de importação e esta penalidade faz parte do tipo descrito no art.
107, XI, "a": "por volume de carga não manifestada pelo transportador sem prejuízo da
aplicação da pena prevista no inciso IV do art. 105;"
4- O pressuposto da pena de perdimento é o ingresso de mercadorias de procedência
estrangeira e a conferência final de manifesto é aplicada à mercadoria procedente do
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.981 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.000452/2005-57

exterior. Ora, se a pena de perdimento é aplicada somente na importação e a multa do
art. 107 é aplicada cumulativamente com aquela, concluímos que esta penalidade só
pode ser imputada na importação e não na exportação.
5- A autuação foi feita contra a interessada porem quem contratou o serviço de
transporte internacional com a exportadora foi a empresa Tamgo Transportes S/A,
CNPJ 02.126.854/0001-44. Protesta pelo princípio da autonomia dos estabelecimentos,
afirmando que não tem relação jurídica com o fato tipificado.
6- Foi promovida a denúncia espontânea no momento que ingressou com o veiculo com
99 pneus em vez de ingressar com 309 pneus. Esta denúncia espontânea deve ser
reconhecida pois foi praticada antes de qualquer ato da autoridade aduaneira nos termos
do art. 7.° do Decreto n.° 70.235/72. O inicio do despacho, situação que afastaria a
denúncia espontânea tem que ser entendido na sua origem, quando era apresentada
Declaração de Importação. Atualmente, com os registros no Siscomex, esta regra fica
ultrapassada. Frisa que o § 1.° do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66 refere-se à
importação e o caso em tela se trata de exportação. Apresenta jurisprudência
administrativa no sentido de não aceitar que o inicio do despacho aduaneiro de
importação afaste a espontaneidade.
7- Salienta que a responsabilidade pelas infrações, em principio objetiva, admite
também que seja subjetiva, pois o art. 136 do CTN menciona "salvo disposição de lei
em contrário". Isto significa que há possibilidade de que infrações tributárias sejam
puníveis só na modalidade subjetiva, exigindo a demonstração de dolo ou culpa. No
caso em tela é indiscutível que houve inversão de cargas sem a intenção de iludir ou
ludibriar a fiscalização, considerando-se que se trata de exportação c não houve prejuízo
ao fisco.
8- O auto de infração não está compatível com os princípios que regem a administração
pública, uma vez que a autoridade aduaneira aplica penalidade que não faz parte do tipo
que descreve a norma (se trata de remessa de mercadoria para o exterior).
Requer a improcedência da autuação.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC
julgou improcedente a impugnação do contribuinte. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/02/2005
Ementa:
Acórdão dispensado de ementa, de acordo com a Portaria SRF n°1364, de 10/11/2004.
Lançamento Procedente
O Acórdão da DRJ teve os seguintes fundamentos para afastar os argumentos da
impugnante:
- Correta a identificação do sujeito passivo pois que os documentos colacionados
aos autos fazem coincidir o número do CNPJ e o endereço do estabelecimento autuado;
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.981 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.000452/2005-57

- Demonstrou com a transcrição dos artigos do Título e de Capitulo do Decreto-
Lei no 37/1966 que a infração não se limita às operações de importação, mesmo porque a
constatação deu-se no procedimento de trânsito aduaneiro;
- Afastou a denúncia espontânea pois esta não se configura quando já iniciado
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização - a conferência da carga entrada
em regime de trânsito aduaneiro em recinto alfandegado que se sujeita a infrações -, a teor do
parágrafo único do art. 138 do CTN;
- A infração é objetiva nos termos do Art. 94 c/c art. 107, XI, “a”, do Decreto-Lei
no 37/1966, pois importa unicamente a inobservância de norma, e independe da intenção (dolo ou
má-fé) do agente;
- Quanto ao equívoco na troca dos conhecimentos de carga (CRT), não houve a
constatação da existência de outro caminhão com carga trocada dentro da EADI, além de que
não foram trazidos outros documentos que pudessem confirmar de forma indubitável o erro no
encaminhamento dos veículos à fiscalização aduaneira. Ademais, haveria comprometimento na
comprovação em momento posterior ao embarque (para exportação) das mercadorias pois
ameaçaria o controle aduaneiro de exportação.
Por fim, no dispositivo do voto consta “ (...) a ausência de provas irrefutáveis que
amparassem o pleito da autuada”.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual reproduz os
mesmos argumentos suscitados na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Conforme relato acima, exige-se do transportador a multa prevista no art. 107, XI,
“a” do Decreto-Lei no 37/1966 em razão de falta de mercadoria manifestada em documentos de
transporte e de comercialização (nota fiscal e fatura) encontrada em veículo transportador, no
interior de recinto alfandegado, submetido a procedimento de conferência física com fins à
exportação.
Cumpre explicitar que o transporte foi efetuado a partir do estabelecimento do
exportador (PIRELLI - Santo André/SP) com destino à unidade alfandegada de fronteira
(Uruguaiana/RS) para ali se submeter aos trâmites de exportação para a Argentina. Assim, ao
que consta, a carga permaneceu em depósito do transportador até sua entrada na EADI para o
início dos procedimentos que visava sua exportação ao exterior, munida dos documentos
necessários: o DDE no 205156244/3; a nota fiscal no 089265,que amparou o transporte; o CTIR
no BR168720498; e o MICR no BR168731424.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.981 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.000452/2005-57

Frise-se que a carga entrada na EADI não estava submetida ao trânsito aduaneiro
de exportação e nem liberada para a transposição de fronteira, assim, nessa circunstância a
responsabilidade perante a RFB era do transportador.
Consta que a carga tratava-se de pneus de fabricação Pirelli, com a declaração de
309 (trezentos e nove) unidades e na verificação apurou-se 99 (noventa e nove), sendo 57 pneus
de tratores (05 manifestados e 52 não manifestados) e 42 pneus de caminhões/ônibus
manifestados.
Dessa forma, havia 52 pneus não manifestados nos documentos de transporte em
contradição com a conferência física de exportação o que levou a autoridade fiscal a aplicar a
multa por mercadoria submetida à exportação não manifestada, além da sua apreensão (em nome
do contribuinte exportador – PIRELLI).
As alegações da recorrente são de que houvera troca de documentos e que na
verdade os documentos apresentados referiam-se a outro caminhão que se encontrava em seus
estabelecimento, o que significa dizer que os documentos da carga física no interior do veículo
seriam outros.
Ocorre que tal alegação somente foi formalizada no dia 22/02/2005, e a
conferência deu-se em 17/02/2005 – cinco dias antes. Verifica-se também que a interessada não
apresentou, de imediato ou mesmo a destempo, a documentação completa que ampararia a carga
de 99 pneus para dirimir dúvidas e comprovar a eventual troca documental.
Com essa introdução e contextualização fática, entendo que não há reparos no
procedimento fiscal e nem na decisão recorrida, que manteve a autuação com fundamento de que
não foram trazidos outros documentos que pudessem confirmar de forma indubitável o erro no
encaminhamento dos veículos à fiscalização aduaneira.
Para afastar todos os outros argumentos da recorrente, inclusive como razões
complementares da principal matéria de mérito tratada acima, reproduzo o voto da decisão
recorrida, nos termos do que dispõe o art. 57 do RICARF, com redação dada pela Portaria MF no
329, de 20171, diante da ausência de novas razões de defesa capazes de alterar meu entendimento
quanto às matérias em litígio.
Transcrição da decisão no Acórdão no 07-11.499:
“Foram preenchidos os requisitos formais de admissibilidade da impugnação
apresentada.
A autuação teve origem na constatação pela fiscalização que a carga apresentada na
EADI para fins de exportação não correspondia àquela constante no Manifesto e
Conhecimento de Carga que instruíam o despacho para exportação. Foram manifestados

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.981 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.000452/2005-57

309 volumes (pneus) e na conferência física foi verificada a existência de 99 volumes.
Destes, 57 eram pneus para trator, sendo que somente foram manifestados 5 pneus deste
tipo. Por este fato, então, foi lançada a multa do art. 107, XI, "a", do Decreto-Lei n."
37/1966, com as alterações da Lei n.° 10.833/2003, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
XI- de R$ 100,00 (cem reais):
a) por volume de carga não manifestada pelo transportador, sem prejuízo da aplicação
da pena prevista no inciso IV do art. 105;
b) (...)
A autuada traz diversos argumentos para contestar a aplicação da multa.
Preliminarmente analiso a questão trazida quanto à sujeição passiva, em que a
impugnante alega que a empresa transportadora contratada pela exportadora foi a
Transportadora Ttamgo S/A, CNPJ n.° 02.126.854/0001-44 e não a autuada, Tania°
Transportes Nacionais e Internacionais Ltda, CNPJ n.° 94.583.804/0002-95.
Para dirimir a dúvida suscitada efetuei consulta no Sistema CNPJ da Receita Federal, do
qual extraí copias das telas de consulta e juntei às fls. 63/66.
O Conhecimento Rodoviário de Transporte (CRT) emitido pelo transportador é o
documento constitutivo do contrato de transporte internacional de carga realizado entre
a exportadora e a transportadora. É neste documento que a transportadora assume sua
responsabilidade sobre a carga transportada.
Examinando-se referido documento às fls. 15, constata-se, de plano, uma aparente
confusão quanto à identificação da transportadora. No campo 3 do formulário, onde
deve constar o nome e o domicílio do transportador, consta o nome TTAMGO Way.
Este nome não corresponde exatamente a qualquer dos dois nomes envolvidos. Poderia-
se, até, concluir que se tratasse da empresa Ttamgo S/A pela grafia similar. Todavia são
indicados dois endereços no Brasil desta transportadora: um em São Paulo/SP e outro
em Uruguaiana/RS. Os endereços aí descritos são os mesmos da empresa Tango S(A
Transportes Nacionais e Internacionais, conforme comprovam os extratos de fls. 63/64.
Esta divergência na indicação do nome da transportadora não impede que se conclua
qual pessoa jurídica é a transportadora contratada. Saliente-se que esta aparente
confusão foi provocada pela própria transportadora ao grafar de formas diferentes a
mesma empresa, isto sem deixar de considerar que a empresa Ttamgo S/A tem seu
domicilio no mesmo endereço da Tamgo Transportes Nacionais e Internacionais, em
Uuruguaiana/RS. Não tenho dúvida, portanto, que a empresa infratora é a Tamgo
Transportes Nacionais e Internacionais. Outra questão levantada foi quanto à autonomia
dos estabelecimentos. Apesar de não ter sido claramente exposto pela impugnante,
deduz-se que entende que mesmo que fosse concluído que a empresa Tamgo
Transportes Nacionais e Internacionais fosse a transportadora responsável, ainda assim
seria indevido o lançamento haja vista que foi operado contra a filial de São Paulo.
Embora não estando certa da pretensão do argumento utilizado pela impugnante, afasto,
de qualquer forma, esta possibilidade. Isto porque a identificação do transportador
através de seus diferentes endereços no campo 3 do CRT cria a presunção de
responsabilidade da empresa como um todo. Ademais o próprio Regulamento
Aduaneiro, aprovado pelo Decreto ri.° 4.543/2002, em seu artigo 592, trata da
responsabilidade do transportador no resultado da conferência final de manifesto
(extravio ou acréscimo). E por transportador deve-se entender a pessoa jurídica que
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.981 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.000452/2005-57

compreende tanto a matriz como suas filiais. Na nota fiscal de saída da mercadoria do
estabelecimento do exportador consta como transportadora a autuada (fls. 13), ou seja, a
filial de São Paulo da empresa Tamgo Transportes Nacionais e Internacionais.
Portanto, diante de todos estes elementos entendo que está correta a sujeição passiva na
autuação em tela.
No mérito alega que não há subsunção do fato à norma tributária tendo em vista que a
penalidade prevista na alínea "a", inciso XI, do art. 107, tem corno corolário a
importação e não a exportação, pois está ligada diretamente à penalidade de perdimento.
Isto porque este inciso faz referência à pena de perdimento na importação e o fato
penalizado se deu na exportação. Ainda alega que a conferência final de manifesto
também e instituto da importação.
Completo equivoco da autuada em seu entendimento acerca da aplicação da penalidade
em apreço. Vejamos o que dispõe o Decreto-Lei n.° 37/66, com as alterações da Lei n.°
10833/2003:
DECRETO-LE1 37 DE 18/11/1966 - DOU 21/11/1966
Dispõe sobre o Imposto de Importação, Reorganiza os Serviços Aduaneiros e dá outras
providências.
TITULO IV - Infrações e Penalidades (artigos 94 a 117)
CAPITULO I - Infrações (artigo 94 e 95)
Art. 94. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecido
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
(...)
4 CAPÍTULO II - Penalidades (artigos 96 a 117)
SEÇÃO 1- Espécies de Penalidades. (artigo 96)
Art. 96. As infrações estão sujeitas às seguintes penas, aplicáveis separada ou
cumulativamente:
1- perda do veiculo transportador;
II - perda da mercadoria;
III - multa;
IV - proibição de transacionar com repartição pública ou autárquica federal, empresa
pública e sociedade de economia mista.
(...)
SEÇÃO IV - Perda da Mercadoria (artigo 105)
Art. 105. Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
1 - em operação de carga já carregada, em qualquer veiculo ou dele descarregada ou
em descarga, sem ordem, despacho ou licença, por escrito da autoridade aduaneira ou
não cumprimento de outra formalidade especial estabelecida em texto normativo;
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.981 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.000452/2005-57

II - incluída em listas de sobressalentes e previsões de bordo quando em desacordo,
quantitativo ou qualificativo, com as necessidades do serviço e do custeio do veículo e
da manutenção de sua tripulação e passageiros;
III - oculta, a bordo do veiculo ou na zona primária, qualquer que seja o processo
utilizado;
IV - existente a bordo do veículo, sem registro um manifesto, em documento de efeito
equivalente ou em outras declarações;
SEÇÃO V - Multas (artigo 106 a 115)
Art. 106. Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao valor do imposto incidente
sobre a importação da mercadoria ou o que incidiria se não houvesse isenção ou
redução:
(...)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
XI - de 125 100,00 (cem reais):
a) por volume de carga não manifestada pelo transportador, sem prejuízo da aplicação
da pena prevista no inciso IV do art. 105; e
(...) (grifei)
Da leitura acima se depreende que o Decreto-Lei n.° 37/66 tratou não só do imposto de
importação como de procedimentos aduaneiros, impondo penalidades ao seu
descumprimento.
Para fugir da tipificação do art. 107, XI, "a", transcrito acima, a autuada alega que este
artigo impõe penalidades para importação já que faz referência ao art. 105 que trata da
pena de perdimento na importação.
Inicialmente cabe ressaltar que o artigo 107 prevê penalidades para diversas infrações,
muitas sem relação com o despacho de importação e sim com procedimentos relativos
ao controle aduaneiro. A multa aqui cominada é por volume de carga não manifestada
pelo transportador. A responsabilidade do transportador é indiscutível porque
expressamente O definida na lei. A parte final desta alínea prevê que esta multa não
prejudica a aplicação daquela prevista no inciso IV do art. 105.
O artigo 105, por sua vez, trata das hipóteses de aplicação da pena de perdimento da
mercadoria e o inciso IV aponta a hipótese de mercadoria existente a bordo de veiculo
que não esteja devidamente declarada. Nem o artigo, nem seu inciso, especificam que
esta ocorrência deva se dar na importação. Aliás há várias hipóteses de perdimento de
mercadoria neste artigo 105 que não ocorrem na importação.
Ainda que houvesse esta vinculação para esta hipótese de perdimcnto, certamente ela
seria aplicável contra o importador, sem prejuizo da aplicação da multa ao transportador
pelos volumes existentes sem manifesto.
Portanto são totalmente descabidos os argumentos utilizados, encontrando o fato
descrito pela fiscalização tipificação na norma legal.
Alega também a autuada que houve denúncia espontânea da infração e por isso deveria
usufruir o beneficio do art. 138 do CTN, eximindo-a da penalidade.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.981 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.000452/2005-57

O art. 138 do CTN ( Lei n.° 5.172/1966) assim dispõe:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o inicio de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. (grife')
Vemos, portanto, que a denúncia espontânea não se configura quando já iniciado algum
procedimento administrativo. O argumento da autuada para se valer deste beneficio é o
de que o despacho aduaneiro ou a conferência final de manifesto não se configuraria
como inicio de procedimento fiscal, haja vista que não se caracteriza uma iniciativa
fiscal tendente a proporcionar uma defesa do contribuinte. Somente o auto de infração
teria o condão de afastar a espontaneidade.
Mas o art. 102 do Decreto-Lei n.° 37/66 define qual seja este momento do inicio do
procedimento administrativo. Vejamos:
Art. 102. A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.
§ 1o Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
b) após o inicio de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de oficio, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.
§ 2°A denúncia espontânea exclui somente as penalidades de natureza tributária.
(grifei)
Dos autos se verifica que durante a conferência física da carga ingressada na zona
aduaneira (EADI) a fiscalização constatou o acréscimo de volumes em relação aos
manifestados, lavrando o competente relatório (fls. 09/10). Assim, pela vinculação legal
a que todo agente público é submetido, não resta alternativa senão a de afastar a
espontaneidade a partir deste momento.
Pelo mesmo principio da legalidade, impossível de acolher a tese da responsabilidade
subjetiva, já que indiscutível a desnecessidade de comprovação da existência de dolo ou
culpa nas infrações tributárias. Isto é o que está claramente imposto no art. 136 do CTN
e 94 do Decreto-Lei n.° 37/66, in verbis:
CTN (Lei n.°5.172/1966):
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Decreto-Lei n° 3 7/1966:
Art. 94. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-006.981 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.000452/2005-57

§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que não estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato. (grifei)
Por último destaco que embora seja factível a possibilidade da troca de carga ou de CRT
que acompanhava a carga até a EADI para fins de exportação, não é mais possível a
comprovação de tal fato, haja vista que mesmo na época da sua ocorrência não houve a
constatação da existência de outro caminhão com carga trocada dentro da EADI.
Também não foram trazidos outros documentos que pudessem confirmar de forma
indubitável o erro no encaminhamento dos veículos à fiscalização aduaneira. De
qualquer forma esclareço que este tipo de comprovação fica comprometido de ser feito
em momento posterior ao embarque das mercadorias pois ameaçaria todo controle
aduaneiro na exportação, principalmente no do caso em tela por se tratar de drawback,
regime especial de suspensão de tributos cuja obrigação do contribuinte é justamente a
exportação de um volume de mercadorias determinado em ato concessório anterior.
Deve-se considerar, também, que criar procedimentos diversos daqueles já existentes
tendentes a verificar o cumprimento das obrigações tributárias iria demandar mais
recursos humanos e materiais, indo contra o interesse público, na medida em que
oneraria em demasia o contribuinte que age em conformidade com a lei.
Desta forma, por todas as razões expostas, entendendo terem sido aplicados os
princípios que regem a administração pública e ainda a ausência de provas irrefutáveis
que amparassem o pleito da autuada, VOTO no sentido de julgar procedente o
lançamento da multa em comento.
Assim, é de se manter o lançamento diante da a ausência de provas irrefutáveis
que ampare o pleito da autuada.
Dispositivo
Diante do exposto, VOTO PARA NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital